Tribunal: TJBA
Processo: 8062073-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062073-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR MARTOLI

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

AGRAVADO: JAMILLE DUARTE BITENCOURT

Advogado(s)
:
IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA REINTEGRAÇÃO. REFORMA. REGIME DE MUTUALISMO. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
. LITIGIOSIDADE REITERADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA A AUTORA. PROVIMENTO.

1.

As associações de proteção veicular regem-se pelo mutualismo e pela repartição de custos entre os membros, exigindo-se a
affectio societatis
e a cooperação mútua para o atingimento das finalidades institucionais.

2.

A existência de reiterados litígios entre o associado e a entidade, conforme previsão no Regulamento Interno, pode justificar a exclusão do quadro social por quebra da confiança e do espírito associativo.

3.

A determinação liminar de reintegração forçada de associado em conflito direto com a entidade configura perigo de dano inverso, ao onerar a coletividade dos demais membros e desvirtuar a natureza do vínculo associativo.

4.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor da parte autora na origem, impõe-se a reforma da decisão para manter a exclusão até ulterior deliberação de mérito.

5.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8062073-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MARTOLI
e como Agravado,
JAMILLE DUARTE BITENCOURT
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora